Tribunal: TJSP
Processo: 2187342-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Exibição de documentos – Contrato bancário – Tutela de urgência deferida para determinar ao agravante a exibição do contrato de empréstimo impugnado, assim como do comprovante de transferência do respectivo valor em favor da autora, no prazo de cinco dias, sob pena do art. 400, do CPC – Não comprovado o pagamento da tarifa correspondente – Não comprovada a recusa de atendimento – Resp no

Ementa:
Exibição de documentos – Contrato bancário – Tutela de urgência deferida para determinar ao agravante a exibição do contrato de empréstimo impugnado, assim como do comprovante de transferência do respectivo valor em favor da autora, no prazo de cinco dias, sob pena do art. 400, do CPC – Não comprovado o pagamento da tarifa correspondente – Não comprovada a recusa de atendimento – Resp no 1.349.453-MS, julgado em sede de recursos repetitivos – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Tutela afastada – Agravo provido.